Tribunal: TJES
Processo: 5012207-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012207-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA DE ASSIS ALVES VIEIRA
RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA. HOSPITAL COMO MERO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO RÉU RESPONSÁVEL NA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE SANAR OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Hospital Meridional S.A. contra o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Camila de Assis Alves Vieira, condenando “a recorrida” ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão da negativa de cobertura para internação hospitalar de urgência.

2.O embargante sustenta omissão no acórdão, uma vez que este não especificou qual dos réus (Unimed Seguros Saúde S.A. e Hospital Meridional S.A.) seria responsável pela indenização, embora a fundamentação tenha reconhecido que a negativa de cobertura partiu exclusivamente da operadora do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se há vício sanável no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos se destinam apenas a rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a omissão, pois o acórdão, ao utilizar o termo “a recorrida” no singular, deixou de explicitar que a condenação se restringe exclusivamente à Unimed Seguros Saúde S.A., responsável pela negativa de cobertura, e não ao hospital.

4.1. Restou claro que a controvérsia se refere à recusa indevida de cobertura contratual por parte da operadora do plano, conduta que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4.2. O Hospital Meridional S.A. atuou apenas como prestador de serviços médicos, não possuindo ingerência sobre as decisões de cobertura do plano de saúde, razão pela qual não há fundamento para sua responsabilização.

4.3. A omissão deve, portanto, ser sanada para delimitar expressamente a condenação à operadora do plano, nos termos da fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão e esclarecer que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é direcionada exclusivamente à Unimed Seguros Saúde S.A.

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 1.022 e 1.026; Lei 9.099/95: art. 48; CDC: art. 14; CF/88: art. 93, IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5012207-71.2024.8.08.0012

EMBARGANTES: HOSPITAL METROPOLITANO S.A. (MERIDIONAL SERRA) e HOSPITAL MERIDIONAL S.A. (MERIDIONAL CARIACICA)

EMBARGADO: CAMILA DE ASSIS ALVES VIEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA. HOSPITAL COMO MERO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO RÉU RESPONSÁVEL NA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE SANAR OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Hospital Meridional S.A. contra o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Camila de Assis Alves Vieira, condenando “a recorrida” ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão da negativa de cobertura para internação hospitalar de urgência.

2.O embargante sustenta omissão no acórdão, uma vez que este não especificou qual dos réus (Unimed Seguros Saúde S.A. e Hospital Meridional S.A.) seria responsável pela indenização, embora a fundamentação tenha reconhecido que a negativa de cobertura partiu exclusivamente da operadora do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se há vício sanável no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos se destinam apenas a rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a omissão, pois o acórdão, ao utilizar o termo “a recorrida” no singular, deixou de explicitar que a condenação se restringe exclusivamente à Unimed Seguros Saúde S.A., responsável pela negativa de cobertura, e não ao hospital.

4.1. Restou claro que a controvérsia se refere à recusa indevida de cobertura contratual por parte da operadora do plano, conduta que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4.2. O Hospital Meridional S.A. atuou apenas como prestador de serviços médicos, não possuindo ingerência sobre as decisões de cobertura do plano de saúde, razão pela qual não há fundamento para sua responsabilização.

4.3. A omissão deve, portanto, ser sanada para delimitar expressamente a condenação à operadora do plano, nos termos da fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão e esclarecer que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é direcionada exclusivamente à Unimed Seguros Saúde S.A.

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 1.022 e 1.026; Lei 9.099/95: art. 48; CDC: art. 14; CF/88: art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Camila de Assis Alves Vieira.

A embargante, Hospital Meridional S.A., alega, em síntese, omissão no Acórdão ao condenar "a recorrida" (no singular) ao pagamento de indenização por danos morais, sem especificar qual dos réus (Unimed Seguros Saúde S/A e Hospital Meridional S.A.) seria o responsável. Sustenta que a condenação deve se limitar à Unimed Seguros, uma vez que o hospital não tem ingerência sobre a aprovação ou recusa de cobertura, agindo apenas como prestador de serviço.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Acerca da alegação, ficou demonstrado nos autos que a questão central do Recurso Inominado dizia respeito à negativa de cobertura de internação hospitalar para procedimento cirúrgico de urgência por parte da operadora do plano de saúde. O acórdão, ao reformar a sentença, baseou-se na interpretação do contrato de plano de saúde da autora, que, na modalidade "hospitalar sem obstetrícia", previa expressamente a cobertura para internações clínicas e cirúrgicas. A condenação foi justificada pela falha na prestação de serviço e prática abusiva da operadora do plano de saúde, que causou danos morais à consumidora.

A condenação imposta no acórdão, portanto, decorreu da recusa indevida de cobertura do plano de saúde, não havendo qualquer menção a falha na prestação de serviço por parte do Hospital Meridional S.A. O hospital, como prestador de serviços, não possui ingerência sobre as decisões de cobertura do plano de saúde. Dessa forma, a responsabilidade pela negativa do procedimento e pelos danos morais decorrentes é exclusiva da operadora do plano de saúde, a Unimed Seguros Saúde S/A. A ausência de especificação no acórdão configura uma omissão que precisa ser sanada.

Dessa forma, a omissão apontada merece ser sanada, uma vez que o acórdão, ao utilizar o termo "a recorrida" no singular, não foi explícito o suficiente para dissociar a responsabilidade de ambos os réus, embora a fundamentação da decisão responsabilize exclusivamente a operadora do plano de saúde.

Portanto,
ONDE SE LÊ
no acórdão:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

LEIA-SE:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a

Unimed Seguros Saúde S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, apenas para corrigir o erro material, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)